Tribunal: STJ
Processo: 0501189-88.2014.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818956 - BA(2024/0451211-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO FINAXIS S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: ORION
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE RELAÇÃO JURÍDICA COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS E
CANCELAMENTO DO PROTESTO. ADMINISTRADORA DE FUNDO
DE INVESTIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS
E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
283/STJ
DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a condição de
administrador de fundo de investimento e o grau de gerência sobre o
patrimônio do fundo administrado demanda o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por
vedação da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c5a0ee8a-ebb1-4862-a5b8-7b54f5d69c57

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: c5a0ee8a-ebb1-4862-a5b8-7b54f5d69c57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818956 - BA(2024/0451211-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO FINAXIS S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: ORION
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE RELAÇÃO JURÍDICA COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS E
CANCELAMENTO DO PROTESTO. ADMINISTRADORA DE FUNDO
DE INVESTIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS
E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
283/STJ
DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a condição de
administrador de fundo de investimento e o grau de gerência sobre o
patrimônio do fundo administrado demanda o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por
vedação da Súmula 7 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
, interposto por BANCO FINAXIS S.A., contra decisão
agravo interno
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ (e-STJ fls. 710-711), que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de que a pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54774327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:43
Código de Controle do Documento: fbe66d41-267e-4e8f-8437-9ba7acba210c

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 715-724), a parte agravante sustenta, em síntese,
inaplicabilidade da
pois as questões devolvidas ao conhecimento são
Súmula 7/STJ,
eminentemente jurídicas, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo
possível, no máximo, a revaloração de provas já delineadas no acórdão recorrido.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Primeiro, porque a legitimidade passiva da parte recorrente foi reconhecida pelo
Tribunal de origem com base na análise dos documentos constantes nos autos, que indicam a
recorrente como administradora e gestora do fundo de investimento, não sendo possível
rediscutir a questão em sede de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fático-
probatória e cláusulas contratuais.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:

"Inicialmente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva ad causam
do corréu BANCO FINAXIS S. A que, na condição de administrador do
fundo de investimento ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP (id 19653961),
responde em solidariedade com o cessionário.
Ademais, ainda que por ventura não se considerem os Fundos
de Investimento como pessoas jurídicas, sua capacidade postulatória deve ser
analisada com observância dos artigos 70, e 75, IX, ambos do CPC, in
verbis" (e-STJ fls. 640-641)

A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a condição de
administrador da parte recorrente, como pleiteia, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7
do STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MUNICÍPIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
FUNDO
DE
INVESTIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Tocantins que, em agravo de instrumento, reconheceu a
legitimidade passiva da recorrente em ação ordinária declaratória de
nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de restituição de valores,
afastou a eficácia de cláusula compromissória arbitral em contrato de adesão
e manteve a competência territorial do foro da sede da Administração
Pública. 2.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal de origem,
que entendeu não haver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54774327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:43
Código de Controle do Documento: fbe66d41-267e-4e8f-8437-9ba7acba210c

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente possui
legitimidade passiva na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com pedido de restituição de valores; (ii) saber se a cláusula
compromissória arbitral em contrato de adesão é eficaz, considerando os
requisitos do
o, § 2o, da
(iii) saber se o foro da sede do
art. 4
Lei no 9.307/96;
Instituto de Previdência Social é competente para dirimir a controvérsia, à
luz do
§ 2o, da
art. 55,
Lei no 8.666/93.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade passiva da recorrente foi reconhecida pelo Tribunal de
origem, com base na análise dos documentos constantes nos autos, que
indicam a recorrente como administradora e gestora do fundo de
investimento, não sendo possível rediscutir a questão em sede de recurso
especial, por demandar o reexame de matéria fático-probatória e cláusulas
contratuais.
5. A cláusula compromissória arbitral somente terá eficácia se observado o
disposto no
o, § 2o, da
competindo ao Poder Judiciário a
art. 4
Lei 9.307/96,
análise da alegação de ineficácia ou nulidade da referida cláusula contratual.
6. A aplicação do
§ 2o, da
que fixa o foro da sede da
art. 55,
Lei no 8.666/93,
Administração Pública como competente para dirimir questões contratuais, é
inaplicável ao caso, pois as aplicações de recursos previdenciários em fundos
de investimento não são regidas pelas normas de licitação, mas seguem
regras específicas do mercado financeiro, atraindo a regra geral de
competência prevista no
III, "a", do CPC.
art. 53,
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento:
Recurso especial parcialmente provido para afastar a incidência do
§
art. 55,
2o, da
e determinar a observância do
III, "a", do CPC.
Lei no 8.666/93
art. 53,
(
relatora
REsp n. 2.093.893/TO,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
MOURA
10/12/2025,
15/12/2025.
Não bastasse, por meio da análise do recurso especial, verifica-se que incide a
porquanto o Tribunal de origem baseou sua decisão nos arts. 70 e 75, IX, do
Súmula n. 284/STF,
CPC/2015:

"Inicialmente, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
corréu BANCO FINAXIS S. A que, na condição de administrador do fundo de
investimento ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP (id 19653961), responde em
solidariedade com o cessionário.
Ademais, ainda que por ventura não se considerem os Fundos
de Investimento como pessoas jurídicas, sua capacidade postulatória deve
ser analisada com observância dos artigos 70, e 75, IX, ambos do CPC, in
verbis:
Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos
tem capacidade para estar em juízo.
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes
organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a
;
administração de seus bens " (e-STJ Fls. 640-641)

Do excerto acima transcrito, afere-se que Tribunal de origem alicerçou seu
entendimento trazendo o argumento de que, a parte agravante é a administradora dos bens do
fundo de investimento ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL LP, razão pela qual, nos termos do
, pode
IX, do
art. 75,
CPC/2015
representar o referido fundo em juízo.
Documento eletrônico VDA54774327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:43
Código de Controle do Documento: fbe66d41-267e-4e8f-8437-9ba7acba210c

A parte agravante, por sua vez, nas razões do recurso especial, sustenta sua tese
central no
, além do que insiste a afirmar, em suma, que não possui
do
art. 17
CPC/2015
ingerência sobre os bens de ORION FUNDO DE INVESTIMENTO, apesar de reconhecer
expressamente ser sua administradora.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
"
recurso especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:43
Código de Controle do Documento: fbe66d41-267e-4e8f-8437-9ba7acba210c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.956 / BA
Número Registro: 2024/0451211-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05011898820148050150 5011898820148050150
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO FINAXIS S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL LP
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO FINAXIS S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - MG149515
AGRAVADO
: PHAMA TRANSPORTES, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
ADVOGADA
: DANIELA FOLGADO FEITOSA - BA033778
INTERES.
: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL LP
Documento eletrônico VDA55077847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:28
Código de Controle do Documento: f073efdf-45c0-46b0-9e67-1ea80f6d2f38

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:28
Código de Controle do Documento: f073efdf-45c0-46b0-9e67-1ea80f6d2f38